Tribunal: STF
Processo: RE 1013766
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-10-25
Data de publicação: 2019-10-25

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA: ALTERAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DA EMBARGANTE DE AUTARQUIA PARA EMPRESA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E O ENTENDIMENTO ASSENTADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPERTINÊNCIA DOS PARADIGMAS APONTADOS: ARTS. 330 E 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA REJEITADOS.